Tribunal: TJSP
Processo: 2243780-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – MEDIDA INÓCUA – AÇÃO MONITÓRIA, TENDO POR OBJETO DUPLICATAS VENCIDAS EM 2008/2009, JULGADA PROCEDENTE EM 2010 - PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA POR LONGOS 15 ANOS – VÁRIAS TENTATIVAS INEXITOSAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, REMANESCENDO EM ARQUIVO DE 2012 A 2016 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – MEDIDA INÓCUA – AÇÃO MONITÓRIA, TENDO POR OBJETO DUPLICATAS VENCIDAS EM 2008/2009, JULGADA PROCEDENTE EM 2010 - PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA POR LONGOS 15 ANOS – VÁRIAS TENTATIVAS INEXITOSAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, REMANESCENDO EM ARQUIVO DE 2012 A 2016 - VEDAÇÃO À ETERNIZAÇÃO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – RECURSO DESPROVIDO.